Tribunal: STF
Processo: Rcl 39635
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Luís nos autos n. 0017859-90.2015.5.16.0015. 



    Colhe-se da petição inicial as seguintes informações: 



    “Proferida sentença de procedência, o Juiz da causa determinou que o Município de São Luís fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 49.054,99 (quarenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) que seriam de “créditos” que a empresa INTECHINE TECNOLOGIA DE INFORMÇÃO LTDA possuía junto ao ente público.



    Um aparte: a ordem de “retenção e depósito em favor do juízo” (leia-se: penhora de dinheiro público sob outras vestes), no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região é rotineira e frequentemente acompanhada de ameaças financeiras e penais destinadas aos servidores públicos, inclusive aos Procuradores.



    O bloqueio supracitado já, inclusive, tomou lugar, conforme se extrai do processo em anexo.



    Não bastasse a decisão de bloqueio em evidente afronta a Constituição, o juízo ainda determinou a realização de audiência de conciliação na qual o município foi intimado de forma errada, por Diário Eletrônico, enquanto o correto seria via sistema conforme o ato regulamentar número 2 de 2019, em anexo, expedido pelo TRT da décima sexta região. 



    Sendo assim, ao não ser intimado de forma correta, a municipalidade não compareceu a referida audiência onde a juíza decidiu liberar os valores bloqueados ao reclamante.



    Ao tomar ciência do ocorrido, o município se manifestou em juízo pela nulidade da audiência, o que foi reconhecido, tendo sido designada nova audiência.



    Todavia, por mais absurdo que pareça, apesar do município já ter informado o erro na intimação que lhe foi anteriormente realizada via Diário, com a juntada do ato regulamentar do TRT 16, nulidade esta que foi reconhecida pelo juízo, a intimação para a nova audiência foi novamente efetuada erroneamente por meio de Diário Eletrônico, razão pela qual o município não compareceu novamente a nova audiência, haja vista não ter sido intimado, tendo o juízo posteriormente determinado o arquivamento dos autos. 



    Ante o que se expôs é que vem o Município de São Luís, perante esta Suprema Corte, pleitear abrigo contra a inconstitucional decisão que pretende bloquear verbas públicas, ainda que sob as enganosas vestes de “bloqueio de créditos que a empresa possui junto ao ente público”, com o fito de cassá-la, no sentido de ser obedecido o decidido na MC-ADPF nº 485/PB e ADPF nº 275/PB, entre tantas outras.” (eDOC 1, p. 2-3) 



    Requer a concessão da liminar para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o depósito de verbas públicas no montante de R$ 49.054,99 (quarenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem “créditos” que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores. Considerando que os valores já foram levantados pelo autor da ação trabalhista, pugna pela devolução das quantias. (eDOC 1, p. 14)



    No final, requer a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0017859-90.2015.5.16.0015, determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB. 



    As informações não foram prestadas, em que pese ter sido expedido ofício pela Secretaria Judiciária (eDOC 25). 



    Citado, o beneficiário não apresentou contestação. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734 DO STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AUSENTE O BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE NA CASSAÇÃO DO ATO RECLAMADO, HÁ DE SE RECONHECER AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, A IMPOR A NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. É incabível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Súmula 734 do STF e art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. 2. Ausente o binômio utilidade-necessidade na cassação do ato reclamado, há de se reconhecer ausência do interesse de agir, a impor a negativa de seguimento à reclamação — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”. (eDOC 52)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, observo que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é cabível para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Analisando cuidadosamente os autos, verifico que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado em 6.6.2019 (decisão homologatória de acordo). 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo o qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado, ainda que, por hipótese, esse tenha sido proferido com vício na intimação. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.267 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 42.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2020)



    Por fim, como bem apontou o douto Procurador-Geral da República: 



    Extrai-se das informações constantes dos autos que esta reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, deparando-se com o óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, e na Súmula 734 do STF.



    Verifica-se que, em 6.6.2019, foi homologado acordo judicial em audiência entre réu e autor no processo de origem, ocasião na qual o Juízo determinou a liberação, em favor deste último, da quantia integral depositada pelo reclamante.



    Então, o feito transitou em julgado nesta data (6.6.2019), uma vez que, na Justiça do Trabalho, o processo transita em julgado na data de homologação do acordo, a teor do art. 831, parágrafo único, da CLT2 e da Súmula 100, V, do TST3 . A reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada em 12.3.2020.



    A Súmula 259 do TST reitera que “Só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do art. 831 da CLT”. O Agravo de Petição interposto pelo reclamante em face da decisão homologatória do acordo não foi conhecido pelo TRT, em sessão realizada em 22.6.2021, com amparo nesse mesmo fundamento. (eDOC 52, p. 4-5) 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente